Tribunal: TJES
Processo: 5010247-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010247-15.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VITOR ENILSON VITOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010247-15.2022.8.08.0024

RECORRENTE: VITOR ENILSON VITOR

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita para a parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
a parte autora afirma que é
servidor público junto a PMES, não tendo gozado férias do período aquisitivo de de 20/07/2002 a 19/07/2003 – 20/07/2006 a 19/07/2007 – 20/07/2017 – 19/07/2018. conforme documentos anexados pelo Recorrente (ID 20761400), e assim, pretende recebê-las indenizadas.

Em sede de sentença (ID 8221342), a pretensão autoral foi julgada improcedente, sob o fundamento, de que o Recorrente era na época do ajuizamento da ação servidor público da ativa, “
de modo que poderia usufruí-las ou ter o período computado em dobro para inativação
”.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 40791420), almejando a reforma da r. Sentença, alegando que “
em nenhum momento da ação e/ou fase processual constar que o Recorrente estava no serviço ativo da PMES, muito pelo contrário, até a própria Recorrida afirma que o Recorrente se encontra na Reserva Remunerada
”. Aduz que o Recorrente somente tomou conhecimento que as férias não gozadas não foram agregadas no seu tempo de serviço, QUANDO DA CONTAGEM FINAL, inclusive cópia do RG comprovando que o mesmo se encontra na Reserva Remunerada – RR.

Apresentadas as contrarrazões de recurso no ID. 8221361, alegando que os subsídios enviados pela PMES não trouxeram informações de que existiu algum motivo que tenha impedido o autor de gozar as férias. Além disso, aduz que a legislação militar aplicável estabelece traz um rol taxativo de justificativa para impedir o gozo das férias. A Administração Pública está impedida de acolher a pretensão da parte autora por expressa previsão legal, que apenas autoriza que as férias não gozadas possam ser averbadas em dobro.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar.

O
direito às férias está previsto no texto constitucional, em seu art.7º, XVII e, por força do artigo 39, §3º, CF, não poderá ser negado pela Administração Pública.

Além disso, tal direito também fora estabelecido no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, na Lei Estadual nº 3.196/78, em seu artigo 48 e 61.

Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que
o tempo de férias averbadas, constante no Levantamento de Férias (ID 20761400), não foi totalmente utilizado para contagem de tempo para transferência para reserva remunerada, percebendo seus proventos integrais na modalidade de remuneração por subsídio na referência 15, no seu próprio posto, conforme o disposto no art. 16 c/c com o art. 17, § 7º, art. 25 caput e parágrafo único da Lei Complementar nº 420/2007.

Observo que foi a própria Polícia Militar através do Setor competente que emitiu Certidão informando os períodos aquisitivos do Recorrente. Além disso, o Recorrente anexou documento - cópia do RG, onde faz constar que o mesmo é Capitão da PMES RR (Reserva Remunerada) no ID 13180036.

À vista disso, constatada a ausência de gozo das férias, entendo que é dever da Administração Pública conceder, de ofício, tais férias não gozadas, a fim de se evitar a perda do direito, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo, portanto, irrelevante a existência ou não de qualquer comprovação de óbice, de registro funcional que conste qualquer indeferimento do exercício ou de requerimento para o gozo das férias no período analisado.

Vejamos julgamentos de casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1901702 / AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento em 24/02/2021, Dje 01/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial assente,
é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019). 2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração.
3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício
. 4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (Apelação Cível nº
0038747-55.2017.8.08.0024, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Dje em 26/08/2020)

Assim sendo, diante da ausência de gozo das férias pelo servidor no período concessivo e uma vez não concedidas, de ofício, o ente público é obrigado a indenizar, nascendo a possibilidade de o Recorrido gozá-lo posteriormente ou convertê-lo em pecúnia, como autoriza o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em repercussão geral, do ARE nº 721001 (Tema 635), como bem fundamentado pelo juízo
a quo
,
segundo a qual "
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

Assim sendo, o Recorrido, servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a comprovação de que não foi gozada por necessidade do serviço.

Considerando a conversão dos períodos não gozados e não averbados para a aposentadoria em pecúnia, por inexistir previsão legal, o pagamento deverá ser simples e não dobrado, como pretende a parte autora.

A luz do exposto, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar procedentes os pedidos autorais para condenar
o Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições, a ressarcir, a título de férias não gozadas os períodos aquisitivos de 20.07.02 a 19.07.03; 20.07.06 a 19.07.07 e de 20.07.17 a 19.07.18 (correspondentes a 30 (trinta) dias de férias não gozadas de cada período aquisitivo), devidamente corrigidos pela taxa SELIC a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)